Tribunal: TJBA
Processo: 8001911-57.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8001911-57.2025.8.05.0150

FORO: LAURO DE FREITAS/BA – 2ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE: MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES DE SOUSA

DEFENSORA PÚBLICA:
MANUELA DE SANTANA PASSOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: MARIANA TEJO MARQUES DE OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARLY BARRETO DE ANDRADE

ASSUNTO: ROUBO MAJORADO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 § 2º, II, E §2º-A, I, DO CP.

PRELIMINARES:

1.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE CONTRA O RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM VIOLAÇÃO AO ART.
226
DO
CPP
. REJEIÇÃO. O RECONHECIMENTO PESSOAL FOI REALIZADO DE ACORDO COM A NORMA PREVISTA NO CPP, TENDO O INSURGENTE SIDO COLOCADO AO LADO DE OUTRAS PESSOAS COM PERFIL PARECIDO PARA QUE PUDESSE SER IDENTIFICADO PELA VÍTIMA.
OUTROSSIM, OBSERVA-SE QUE A
LÉM DO AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL TER SIDO ELABORADO DE FORMA REGULAR, HOUVE
A
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA POR OUTRAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, TAIS COMO OS DEPOIMENTOS PRESTADOS
EM JUÍZO
PELOS POLICIAIS QUE FLAGRARAM O INSURGENTE NA POSSE DA MOTOCICLETA ROUBADA MOMENTOS APÓS A PRÁTICA DELITIVA,
TORNANDO INEQUÍVOCA A IDENTIFICAÇÃO DO RÉU COMO AUTOR DO CRIME.

2. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
EM DECORRÊNCIA DA
NÃO JUNTADA
AOS AUTOS
DAS MÍDIAS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA PRÓXIMAS AO LOCAL DO FATO. REJEIÇÃO. CONSTATA-SE QUE A DEFESA TEVE OPORTUNIDADE DE REQUERER A PRODUÇÃO DA
REFERIDA
PROVA,
TENDO SIDO O
PEDIDO FOI DEFERIDO E A DILIGÊNCIA REGULARMENTE DETERMINADA. NÃO HOUVE, CONTUDO, DEMONSTRAÇÃO DE INICIATIVA D
EFENSIVA
PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM, SEJA POR MEIO DE NOVO REQUERIMENTO, REPRESENTAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO OU QUALQUER OUTRA MEDIDA PROCESSUAL CABÍVEL. OUTROSSIM,
INDEPENDENTEMENTE DA JUNTADA DA MÍDIA, ENTENDE-SE QUE
AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS -
QUAIS SEJAM, OS RELATOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E PELOS POLICIAIS QUE PRENDERAM O INSURGENTE NA POSSE DA MOTOCICLETA ROUBADA -
MOSTRA
RAM
-SE SUFICIENTES PARA PERMITIR O JULGAMENTO DO CASO, CONDUZINDO À
INALTERÁVEL
CONDENAÇÃO DO INSURGENTE.

MÉRITO:

3. PLEITO ABSOLUTÓRIO SUSTENTANDO A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO FORAM COMPROVADAS PELO
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (FL. 25 DO ID 484025414 DO IP 8000899-08.2025.8.05.0150),
POR
FOTOGRAFIAS E DOCUMENTOS (FLS. 08/14 DO ID 484025415) E
PELOS
TERMOS DE ENTREGA E RESTITUIÇÃO (FL. 25 DO ID 484025415 DO IP 8000899-08.2025.8.05.0150)
QUE ATESTARAM
O PREJUÍZO MATERIAL SOFRIDO PELA VÍTIMA, QUA
IS
SEJA
M
, A TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE R$ 85,00 DE SUA CONTA BANCÁRIA, A PERDA DO APARELHO CELULAR MODELO MOTO G14, DOIS CAPACETES E DANOS NO VALOR DE R$ 150,00 REFERENTES À MOTOCICLETA
ROUBADA
HONDA/NXR 160 BROS CBS, PLACA SKM5111, RENAVAM: 1419675254 E CHASSI: 9C2KD0810SR025525,
BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E PELAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA GILSIMAR RIBEIRO MACEDO.

DOSIMETRIA:

4. PLEITO DE EXCLUSÃO DO AUMENTO DE PENA PREVISTO NO § 2º, II, E NO § 2º-A, I, DO ART. 157, DO CP. IMPROCEDÊNCIA. A PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E MEDIANTE O EMPREGO DA ARMA DE FOGO (NÃO APRENDIDA) FOI EVIDENCIADA PELOS RELATOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS DO CRIME.

5. ROGO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA. A PENA DE MULTA FAZ PARTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO E A SUA EXCLUSÃO OFENDERIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

6. PEDIDO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. A PENA PECUNIÁRIA JÁ FOI APLICADA DE FORMA
MAIS
BENÉFICA AO INSURGENTE EM 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, ESTANDO EM PATAMAR MUITO ABAIXO DO QUE PROPORCIONALMENTE DEVERIA TER SIDO FIXADA (214 DIAS-MULTA), SENDO MANTIDA
DESTA FORMA
APENAS EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS.

CUSTAS PROCESSUAIS:

7. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTE INTERESSE RECURSAL PELO FATO DESTA PRETENSÃO JÁ TER SIDO ATENDIDA NA SENTENÇA.

DISPOSITIVO:

8. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO PARCIAL, PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001911-57.2025.8.05.0150 da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, sendo Apelante,
MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES DE SOUSA
e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE,

REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,

NEGAR PROVIMENTO à Apelação, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator